Tribunal: STF
Processo: Rcl 83371
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional em que se articula violação à SV 56. 



    O reclamante alega, em síntese, “compareceu ao CPA Gameleira para início do cumprimento e, na primeira segunda-feira útil, foi impedido de sair para trabalhar exclusivamente em razão do Ofício n. 4/2025, aplicado de forma automática, sem qualquer análise individualizante de requisitos pessoais, proposta laboral, jornada, local de trabalho ou mecanismos de fiscalização proporcionais”.



    Sustenta que “O ato impugnado não é decisão casuística, mas ordem geral: determina que condenados por determinados delitos (hediondos/violentos praticados após 11/4/2024) somente poderão laborar internamente ou externamente com “vigilância direta”, somando-se condicionantes não previstos em lei (convênio formal com o sistema prisional, transporte fornecido pelo empregador, “ambiente controlado”). Tais exigências, em bloco, inviabilizam a fruição do trabalho externo típico do semiaberto (CP, art. 35, §2º; LEP, arts. 28 e 41, II)”.



    Liminarmente, requer: a) seja determinado “Seja concedida liminar para determinar a imediata implantação do reclamante no regime semiaberto, com ordem expressa ao Juízo reclamado e ao CPA “Gameleira””; b) “Seja determinada a proibição para que o reclamante seja mantido recolhido em regime fechado de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, devendo-lhe ser franqueada a saída para o trabalho externo nesse interregno, vedada a aplicação automática do Ofício n. 4/2025 como óbice”; c) “Seja determinado que eventual fiscalização se dê por meios proporcionais e individualizados (controle de jornada, relatórios periódicos do empregador, apresentação em dias/horários definidos, recolhimento noturno), vedadas exigências genéricas de “vigilância direta”, convênio prévio, transporte pelo empregador e “ambiente controlado””.



    No mérito, pleiteia: a) “Seja julgada procedente a Reclamação para cassar a aplicação do Ofício n. 4/2025 ao reclamante, afirmando a autoridade da SV 56 e do RE 641.320/RS, com a vedação de imposição genérica de condicionantes não previstas em lei que, na prática, agravam o regime semiaberto (tais como  “vigilância direta” obrigatória, convênio prévio, transporte pelo empregador e  “ambiente controlado”)”; b) “Seja determinado que a análise do trabalho externo do reclamante seja individualizada, com fundamentação específica e observância estrita do CP, art. 35, §2º, e da LEP, arts. 28 e 66, sem a transposição automática de requisitos alheios ao instituto (v.g., regras de saída temporária)”; c) “Seja assegurado, em caráter definitivo, que restrições estruturais/administrativas não sejam utilizadas para converter o semiaberto em regime mais gravoso, devendo o Juízo local, quando necessário, substituir exigências absolutas por mecanismos menos gravosos de fiscalização, proporcionais ao caso concreto”; d) “seja declarada a inconstitucionalidade do Ofício n. 4/2025, enquanto ato normativo-judicial geral que usurpa a reserva legal e viola a SV 56 e a individualização da pena, declarando sua invalidade e determinando sua não aplicação não apenas em relação ao reclamante, mas também quanto aos demais sentenciados cujas execuções penais se encontrem sob a jurisdição da autoridade coatora.”



    É o relatório. Decido.



    1. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    O ato atacado refere-se ao Ofício da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande que fixou regras para o usufruto de trabalho externo no regime semiaberto (eDOC.13).



    Tal cenário indica, a princípio, que o ato administrativo sequer foi submetido às instâncias ordinárias, tampouco houve decisão de autorização ou não do trabalho externo proferida pelo Juízo das Execuções, o que já seria suficiente para não conhecimento do instrumento processual eligido.



    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA A PRONUNCIAMENTO DA CORTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Diante da ausência de pronunciamento desta Corte nas Ações Cautelares 4.070 e 4.175 quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva do ora reclamante, a imposição da aludida medida gravosa pelo Juízo singular não configura usurpação da competência ou desrespeito à autoridade deste Tribunal. 3. Afigura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum , socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte. 4. Agravo regimental desprovido.” ( Rcl 25.509-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18.08.2017, grifei) 



    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum . Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1.8.2017, grifei) 



    Na mesma linha: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.02.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05.03.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015. 



    2. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016) 



    É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016) 



    3. No caso concreto, articula-se violação à Súmula Vinculante 56:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



     



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)



    A decisão do Plenário da Corte impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Em síntese, o STF decidiu que a falta de estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção em regime prisional mais gravoso do que aquele a que faz jus o condenado.



    No caso concreto, contudo, extrai-se dos documentos juntados aos autos que o reclamante que cumpre pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto e que o pleito da defesa, o qual não foi submetido à análise pelas instâncias ordinárias, diz ao usufruto do trabalho externo pelo apenado.



    Nesse contexto, entendo que o caso dos autos efetivamente desborda das balizas estabelecidas no paradigma. O apenado não cumpre pena em regime mais gravoso, razão pela qual não há que se falar em violação ao enunciado vinculante.



    Eventual irresignação quanto ao indeferimento do pedido de trabalho externo deve ser aviada pelas vias próprias, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente